Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADES DA MENOR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor em face de sentença que majorou os alimentos devidos à filha menor, elevando-os do percentual de 26,89% para 100% do salário mínimo vigente, bem como revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas submetidas à apreciação concentram-se em três pontos centrais: (I) verificar a possibilidade de restabelecimento da gratuidade de justiça ao alimentante, à luz da alegada hipossuficiência econômica atual; (II) analisar se os documentos apresentados em sede recursal configuram prova superveniente, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil; e (III) apreciar a pertinência da redução da pensão alimentícia fixada em sentença, diante da alegação de desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a real capacidade contributiva do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça encontra amparo no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual admite a elisão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando demonstrada, por prova em contrário, a efetiva capacidade econômica da parte requerente.
4. Os relatórios expedidos pela Receita Federal evidenciam movimentações financeiras mensais expressivas em nome do genitor, incompatíveis com a alegada hipossuficiência, registrando créditos que, em diversos períodos, superaram os patamares de R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00.
5. Os documentos apresentados em sede recursal não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, porquanto plenamente acessíveis ao titular da conta e passíveis de obtenção e juntada durante a fase instrutória, não se caracterizando como prova superveniente.
6. A majoração da pensão alimentícia para 100% do salário mínimo observou o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil, diante do aumento das necessidades da menor e da capacidade financeira do alimentante, evidenciada pelas movimentações bancárias relevantes.
7. A alegação de que o valor fixado ultrapassa as necessidades apontadas na inicial não afasta a possibilidade de revisão judicial, uma vez que a alteração das condições econômicas das partes ou das necessidades da alimentanda autoriza a readequação da verba alimentar.
8. Não restou comprovado que o encargo alimentar comprometa a subsistência do genitor ou atente contra sua dignidade, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu.
9. A genitora também contribui para o sustento da menor, sendo a divisão do encargo realizada conforme as possibilidades de cada genitor, inexistindo desproporcionalidade na hipótese concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam a efetiva capacidade econômica da parte requerente. 2. Documentos que estavam ao alcance da parte durante a fase instrutória não se qualificam como prova superveniente para fins de juntada em grau recursal, nos termos do art. 435 do CPC, porquanto não demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna. 3. A majoração da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo legítima quando comprovado o aumento das necessidades da criança e a capacidade contributiva do genitor, em conformidade com os arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; e CPC, arts. 98, 99, § 3o, 435 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados nominalmente no voto.